Tribunal: STF
Processo: ARE 1552506
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Quarta Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, pelo qual provida a Apelação Criminal n. 5028262-79.2022.8.09.0064, interposta pela acusação, para reformar a sentença e condenar o agravante pelo crime de tráfico de drogas. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1) Demonstrado indícios mínimos da existência do crime flagrância aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca pessoa, não há que se falar em ilicitude da prova inicialmente colhida. 2) Dispensável a autorização judicial para a realização de busca domiciliar quando há fundadas razões acerca da prática de delito no interior do imóvel, não existindo falar em ilegalidade das provas. 3) Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, imperiosa a condenação. 4) Realizada a dosimetria da pena, nas balizas do art. 59 do Código Penal. Na terceira fase, preenchidos os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, aplica-se o benefício, na fração mínima. 5) Recurso ministerial conhecido e provido” (fl. 3, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 26).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou que “a decisão atacada por meio do presente Recurso Extraordinário viola diretamente o 5º, incisos XXXV e LV da Constituição Federal, por desrespeito as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, e do devido processo legal, diante da supressão de instância e cerceamento de defesa em face do recorrente. Cumpre ressaltar que o Tribunal ‘a quo’ somente analisou a matéria de mérito citada pelo Ministério Público. Quanto aos argumentos do recorrente, não foi citado/analisado sequer um dos inúmeros pontos elencados pela sua defesa” (fls. 8-9, e-doc. 32).



    Argumentou que, “de acordo com a matéria de mérito citada pela defesa do recorrente, seja em primeira, seja em segunda instâncias: ‘Durante a instrução processual com a oitiva das testemunhas de acusação e defesa pode-se observar que: A) No auto de prisão em flagrante os policiais responsáveis pela prisão do apelado relataram que foi feito campana em frente à casa do mesmo – mas não foi preso sequer um comprador de drogas. B) Sobre a entrada na residência do apelado – o policial Nilton relatou que gravou a permissão da entrada pelo recorrido e que este assinou um termo permitindo a entrada dos policiais – mas não foi juntado aos autos nenhuma destas provas. (...) C) O policial Diego relatou que o celular do recorrido recebia mensagens e o policial Nilton disse o celular tocava (números desconhecidos e números que estavam salvos na agenda). (...) D) O depoimento do policial Yugo é bem contraditório, disse que era o responsável pela segurança da viatura e não adentrou na residência do recorrido e quase não acompanhou o procedimento, mas no APF descreve com detalhes todo o procedimento. (...) E) O recorrido nega que estava portando drogas quando da chegada da polícia, e ressalta que não havia drogas dentro de sua residência; F) Outro ponto a ser ressaltado é que a equipe que efetuou a prisão do apelado pertence a comarca de Aparecida de Goiânia, e aguardaram a comunicação do serviço de inteligência da polícia militar informando que o recorrido estava na rua, para depois saírem de Aparecida de Goiânia e irem até Goianira – pergunta - se, não seria mais prático e rápido acionarem uma equipe de Goianira, ou que estivessem mais próximos?; G) A esposa do recorrido não foi levada para prestar depoimento” (fls. 9-11, e-doc. 32).



    Pediu “seja conhecido e provido o presente recurso para anular o Acórdão proferido pelo Tribunal ‘a quo’ com o acolhimento da nulidade absoluta apontada, qual seja, o erro quando do julgamento do recurso de apelação quando deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ‘Parquet’, proferindo decisão condenatória, ao invés de remeter os autos para análise e julgamento pelo r. Juízo de Primeira Instância, nos termos outrora expostos. E, sendo assim, ante à nulidade do V. Decisório em comento, requer-se a reforma do V. Acórdão que julgou o recurso de Apelação e que os autos sejam remetidos ao Juiz Monocrático para novo julgamento, com análise de toda matéria de fato e de direito contida nos autos, por ser um a Garantia Constitucional assegurada ao recorrente, conforme acima exposto” (fl. 13, e-doc. 32).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que, “no que atine ao prequestionamento, outrossim, colhe assinalar que parte da matéria debatida já foi alvo de discussão, com esgotamento prévio das instâncias ordinárias, não havendo se falar em supressão de instâncias, nem tampouco de inovação, com relação ao presente recurso interposto” (fl. 7, e-doc. 44).



    Pede “seja dado provimento ao presente, vez que todos os elementos necessários ao julgamento do mérito do Recurso Extraordinário interposto estão aqui presentes, decretando-se a reforma do decisório atacado, e o consequente processamento e julgamento do Recurso Especial, por ser um a Garantia Constitucional assegurada ao recorrente, conforme acima exposto” (sic, fl. 13, e-doc. 44).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se a nulidade do acórdão recorrido por alegada supressão de instância. O agravante sustenta ter sido absolvido pelo juízo da vara criminal pelo fundamento de nulidade da busca domiciliar e que, com o acolhimento dessa tese defensiva, suficiente para sua absolvição, o juízo da vara criminal não analisou as demais. Contra a sentença, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de origem deu provimento à apelação, afastou a tese de nulidade da busca domiciliar e avançou na análise do mérito, para condenar o agravante. O agravante, então, argumenta que o acórdão analisou matérias não apreciadas pelo juízo da vara criminal. Pede que os autos eletrônicos sejam remetidos à primeira instância, para análise das teses defensivas subsidiárias.



    Afirma também que o acórdão recorrido é omisso, pois não foram analisados todos os argumentos da defesa.



    7. O agravante foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás, pois, “no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 23h15m, na Rua José Caetano, quadra 18, lote 17, Residencial Florença, nesta cidade, o denunciando trouxe consigo e manteve em depósito, sem autorização, drogas destinadas ao repasse a terceiros” (fl. 1, e-doc. 5).



    O juízo da Vara Criminal da comarca de Goianira/GO julgou improcedente a Ação Penal n. 5028262-79.2022.8.09.0064 e absolveu o agravante do crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de que, “como a entrada na residência do acusado não foi autorizada por ele, os policiais não tinham mandado judicial e não foram demonstradas as fundadas razões para a flagrância do crime de tráfico de drogas, percebe-se que a prova colhida na residência do réu decorreu de invasão de domicílio. Assim, toda a prova colhida no interior da casa do réu (...) deve ser considerada nula” (fl. 4, e-doc. 10). Consta ainda da sentença que “não há como reconhecer que o denunciado praticou a infração penal que lhe foi atribuída ante a fragilidade do conjunto probatório relativamente à materialidade do delito, inexistindo provas lícitas de que o fato realmente foi praticado” (fl. 4, e-doc. 10).



    Contra a sentença, o Ministério Público de Goiás interpôs apelação criminal, pedindo a condenação do agravante (e-doc. 14).



    A Quarta Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás deu provimento à apelação criminal, para condenar o agravante à “pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa” (fl. 11, e-doc. 18) pelo crime disposto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Estes os fundamentos do acórdão:



    “Não procede a alegação de desrespeito à inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, XI, CF), que não é um direito absoluto. Admite temperamento.



    Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal assentou no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO que, a despeito de ser incontroverso que nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, por exemplo, o estado de flagrância se protrai ao longo do tempo, as provas obtidas por autoridades policiais mediante invasão domiciliar e sem o devido mandado de busca e apreensão são lícitas, desde que demonstrada a existência de justa causa que indique situação de flagrante no interior da residência.



    No presente caso, nota-se que a abordagem inicial feita ao acusado, não ocorreu de modo aleatório, mas pautada em justa causa, uma vez que, conforme se extrai dos depoimentos colhidos, haviam notícias de tráfico de drogas na Rua José Caetano, Residencial Florença, sendo repassado ao Serviço de Inteligência da polícia militar, que após monitoramento e campana, constataram a intensa movimentação na residência do acusado. Diante disso, solicitada a equipe da polícia militar que, ao avistarem o acusado na porta da casa, o abordaram, encontrando no bolso, uma pequena porção de droga. Ato contínuo, entraram no local e localizaram mais vinte porções de maconha, pesando mais de dezoito quilos.



    Nesse ponto, cumpre transcrever a prova oral produzida, em especial as declarações dos policiais que participaram da ocorrência.



    (...) Em juízo, o policial militar Diego confirmou o relato. Disse que receberam a denúncia de que no local estava ocorrendo o tráfico de drogas e acionaram o Serviço de Inteligencia para fazer monitoramento e campanas; eles fizeram o levantamento de informações e foi repassado que realmente ocorria o tráfico no local indicado; em patrulhamento, abordaram Lucas, na porta de casa, com uma quantidade de droga no bolso; que ele autorizou a entrada na residência e, em busca domiciliar, encontraram grande quantidade de entorpecentes, quase vinte quilos de maconha, que estava no fundo da casa; que Lucas estava de fora da residência, aguardando o comprador da droga; a esposa dele e um bebê estavam dentro da casa; que ele assumiu que agia sozinho no tráfico; as informações indicavam que aquele local era ponto de tráfico e havia grande movimentação de pessoas (mídia, mov. 103).



    Nilton Alves Júnior, policial militar, narrou que a princípio receberam denúncias anônimas de moradores da região, informando que tinha intensa movimentação de pessoas no local; que passaram para o Serviço de Inteligência apurar as informações e após diligências e campana realizada por eles, foi constatado a circulação anormal de pessoas no referido endereço; que a sua equipe do tático foi acionada e então, se deslocaram para o local e efetuaram a abordagem do acusado, na porta da casa, de acordo com as características repassadas pelo Serviço de Inteligência; com Lucas havia uma pequena porção de maconha; ao questioná-lo, ele disse que estava esperando comprador e que na sua residência haviam mais drogas; que o acusado autorizou a entrada e inclusive indicou onde estava a droga, no fundo da casa, próximo ao muro; que foi dada voz de prisão; foi feito um vídeo e juntado no RAI, no qual o acusado autorizou a entrada na residência; recorda que o telefone dele tocou algumas vezes; que sua equipe era composta por três policiais; na casa estava a esposa e filha do acusado (mídia, mov. 103)



    No mesmo sentido as declarações do policial Yugo Gelis Vaz Cirino. Relatou que estavam em serviço na viatura do tático do 8º batalhão, quando receberam um telefonema no funcional, informando que na referida residência ocorria venda de drogas; diante disso, repassaram para o Serviço de Inteligência e eles foram até o local e fizeram o monitoramento e campana; que determinado momento, o acusado foi para fora de casa, quando o Serviço de Inteligência solicitou a sua equipe para que o abordasse; ao chegar no local, depararam com Lucas e ao abordá-lo, encontraram uma porção de maconha em seu bolso; ele informou que estava aguardando uma pessoa para entregar a droga; durante entrevista, Lucas confessou que havia mais drogas na residência; que foram até o local e encontraram dentro de uma caixa, vinte tabletes de maconha e duas porções de cocaína; o acusado assumiu a propriedade; já haviam informações anteriores indicando a casa; no dia, era o motorista da viatura (mídia, mov. 103).



    A informante Agatha Kelli Rodrigues Tech, disse que convive com Lucas e no dia do fato, se recorda que o acusado havia pedido para uma pessoa, de nome Lucas, levar droga para ele usar; que ao pegar essa porção, a polícia chegou e entrou na casa sem autorização; eram três policiais fardados e outros sem farda e todos invadiram a sua residência, mas que no local não haviam drogas; que Lucas é usuário de maconha; que estava na casa com o seu bebê e não foi conduzida à delegacia (mídia, mov. 103).



    Em seu interrogatório judicial, Lucas Conceição Santos negou a acusação. Alegou que os policiais lhe abordaram na porta de sua casa, quando estava na companhia de outra pessoa, de nome Lucas; que compraria uma porção de droga dele, quando foi abordado por três policiais fardados e outros dois P2; não estava com droga e na sua residência também não haviam entorpecentes; que os policiais entraram e informou a eles que não haviam drogas; que o outro Lucas é quem estava com uma porção de maconha; foram algemados e levados a um determinado lugar que não sabe informar onde era; depois foram para a delegacia, mas Lucas foi liberado; não sabe onde os policiais arrumaram essa quantidade de entorpecentes (mídia, mov. 103).



    As declarações do acusado soam destoantes do apurado, isoladas e não foram feitas provas eficientes em contrário.



    Aliás, os depoimentos policiais foram precisos e harmoniosos, sem contradições, com inabalável valor probatório. Ausente indício de querer deturpar a verdade, apontando situação fantasiosa e incriminando inocente, não há razão para se duvidar das suas palavras.



    Nesse contexto, como dito, o subtrato probatório aponta que o ingresso estava precedido de fundadas razões objetivas e concretas da prática do tráfico de drogas no local, justificando a medida excepcional. (...)



    Na hipótese, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante declararam de forma coesa, segura e uníssona, a respeito das motivações para a busca domiciliar, estando a ação policial amparada na exceção constitucional da situação de flagrância, consoante dicção do art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora apelante (ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos objetivos suficientes de probabilidade delitiva, capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrância.



    Fincadas essas premissas, tem-se que a abordagem inicial feita para averiguar relatos apócrifos, ocorreu em razão de monitoramento feito pelo Serviço de Inteligência, o qual apurou que na residência ocorria intensa circulação de pessoas, bem como foram indicadas as características do acusado, o qual, ao ser visto na porta da casa, procedida a sua abordagem. (...)



    A 6ª Turma da Corte Superior de Justiça, no julgamento do RHC nº 158.580/BA, com a relatoria do Ministro Rogério Schietti, apreciou a matéria relacionada à (i)licitude da Busca Pessoal, passando a entender que o artigo 244 do CPP ‘não autoriza buscas pessoais praticadas como ’rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata’.



    Nesse contexto, vejo como legítimas a abordagem e a busca pessoal, já que haviam elementos objetivos e racionais justificando-os, o que afasta a alegação da ilicitude da prova.



    Portanto, o ingresso posterior dos policiais no imóvel onde o acusado residia e guardava os entorpecentes constituiu desdobramento da situação inicial que se prorrogou no tempo. (...)



    Não há, portanto, nulidade no flagrante, tampouco violação de domicílio. Por consequência, lícita a prova.



    Admitidas as provas existentes nos autos, tem-se que a materialidade e autoria delitiva resultaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/), termo de exibição e apreensão (fls. 23/24), registro de ocorrência (fls. 25/26), laudo preliminar de perícia criminal de constatação de drogas (fls. 27/29), registro de atendimento integrado (fls. 30/36), laudo pericial de identificação de drogas e substâncias correlatas – exame definitivo (fls. 227/230), laudo pericial de local de incineração (fls. 268/295) e prova oral colhida (mov. 103).



    Como dito, a negativa do apelante encontra-se isolada nos autos, mormente considerando os depoimentos dos policiais militares, harmônicos e coesos, nas duas fases, ao afirmarem que em haviam diversas denúncias de tráfico no local e em busca domiciliar, encontraram outras 20 (vinte) tabletes de maconha, pesando 18,395 kg (dezoito quilos e trezentos e noventa e cinco gramas), além de 3 porções de cocaína, com peso de 930 g (novecentos e trinta gramas) e uma balança de precisão (mov. 31).



    Por seu turno, importante lembrar que a jurisprudência pátria (STJ - AgRg no AREsp 2014982/MG) consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos. No caso , ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada dos apelantes.



    Deveras, o crime de tráfico de drogas se consuma com a mera realização de quaisquer dos núcleos do tipo penal descritos no artigo 33, conforme precedente do STF. Exatamente a hipótese.



    Assim, constatado que Lucas trazia consigo uma porção de maconha e mantinha em depósito, outras vinte porções da mesma droga, aliadas às circunstâncias do flagrante, bem reveladas sem divergências pelas testemunhas, permitem alcançar um juízo de certeza da destinação para o comércio ilícito, razão pela qual mantenho a condenação” (fls. 5-10, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante, contra esse acórdão, foram rejeitados, nos termos seguintes:



    “A propósito, no caso, nota-se a preterida ânsia de discutir interpretações de provas. No entanto, as questões apontadas, estão devidamente debatidas, notadamente, o afastamento da ilicitude de provas.



    Inicialmente, as alegações de que o juiz de primeiro grau não analisou o mérito da questão, incorrendo o julgamento em indevida supressão de instância, não merece acolhimento.



    Na sentença, o magistrado da origem entendeu que ‘o fato de supostamente ter sido encontrada uma porção de maconha no bolso do acusado, que transitava em via pública, às 23h00min, não configura fundada razão para o ingresso em seu domicílio’.



    Mencionou ainda que ‘a violação às regras constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude e inadmissibilidade das provas obtidas em decorrência da medida, e também das provas que dela decorrerem em relação de causalidade. No Estado Democrático de Direito, os fins não justificam os meios, devendo ser respeitados os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, ainda que em prejuízo à apuração verdadeira dos fatos. Assim, concluiu que os policiais militares não cumpriram as exigências legais e violaram os direitos fundamentais do apelado, razão pela qual declarou inválidas as provas obtidas e absolveu o ora recorrido’ (mov. 177).



    A apelação foi interposta pelo órgão ministerial, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como das questões suscitadas e discutidas no processo, que no caso, sustentou a validade das provas decorrentes da realização de busca pessoal e domiciliar.



    Nesse contexto, não há se falar em supressão de instância, posto que, entende-se que o juiz de primeiro grau analisou todo o conjunto probatório apresentado nos autos, entendendo que inexistiu prova lícita a sustentar a condenação. Por sua vez, esta Corte julgadora, em sentido oposto, analisou os elementos e entendeu que após encontrar com o acusado uma porção de droga, o ingresso posterior estava precedido de fundadas razões objetivas e concretas da prática do tráfico de drogas no local, justificando a medida excepcional.



    De igual modo, não há falar em omissão por ausência de enfrentamento das teses trazidas nas contrarrazões recursais.



    A uma, porque se destinam a combater os pedidos formulados pela parte adversa, não sendo via adequada para requerimentos.



    A duas, porque é desnecessária a menção expressa e pormenorizada a cada uma das teses, quando, pela própria solução encontrada, fica induvidoso que o julgador optou por entendimento diverso daquele sustentado, como ocorreu no caso.



    Dito isso, irretocável o Acórdão lavrado“ (fls. 2-3, e-doc. 26).



    8. Sobre a alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Em relação ao alegado descumprimento do inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida nesse processo:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por ausência de análise dos argumentos do agravante não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    10. Ademais, não merece acolhida a alegação de que o Tribunal de origem, ao acolher a tese de validade da busca domiciliar, não poderia analisar as demais questões, mas deveria encaminhar os autos eletrônicos ao juízo da vara criminal, para que este as aprecie, sob pena de supressão de instância.



    Na espécie vertente, o juízo da vara criminal, “analis[ando] todo o conjunto probatório dos autos eletrônicos” (fl. 3, e-doc. 26), acolheu a tese defensiva de nulidade da busca domiciliar e das demais provas por derivação, para absolver o agravante. Contra a sentença, o Ministério Público de Goiás interpôs apelação criminal, alegando que “não houve ilegalidade na ação policial e a robustez da prova produzida em juízo demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime” (fl. 10, e-doc. 14) e pedindo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas (e-doc. 14). Com isso, toda a matéria relativa à autoria e materialidade foi devolvida ao Tribunal de origem, que, apreciando o mesmo conjunto probatório, chegou à conclusão de que não havia nulidade na busca domiciliar e de que constavam dos autos eletrônicos provas suficientes para condenar o agravante.



    Este Supremo Tribunal Federal decidiu que “o efeito devolutivo, inerente ao recurso de apelação, permite sua apreciação pelo Tribunal ad quem em exaustivo nível de profundidade” (HC n. 228.759-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    O acórdão recorrido, portanto, está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pois a apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Goiás devolveu ao Tribunal de origem, em nível exaustivo de profundidade, toda matéria abarcada pelo pedido de condenação do agravante, permitindo ao Tribunal de Justiça goiano superar a nulidade da busca domiciliar e analisar todas as questões probatórias relativas à autoria e materialidade, inclusive aquelas abarcadas pelas teses defensivas dispostas às fls. 9-11 do recurso extraordinário (e-doc. 32), pelo que não se revela, no caso, supressão de instância.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora